Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO. REALIZAÇÃO DE EVENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR. PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito dos efeitos jurídicos decorrentes da resilição unilateral do negócio jurídico por meio de declaração de vontade do fornecedor dos serviços.
2. No caso dos autos a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. De acordo com a regra prevista no art. 20, inc. II, do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos defeitos de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor optar, dentre outras alternativas, pela restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 3.1. No presente caso, se a autora poderia exigir a restituição da quantia paga com fundamento na ocorrência de prestação de serviço de modo defeituoso, pode também exigir a referida restituição em virtude da absoluta ausência da prestação do serviço contratado.
4. Não cumprida a obrigação responde o devedor, igualmente, por perdas e danos, com o acréscimo de juros e atualização monetária, além dos honorários de advogado (art. 389 do Código Civil).
5. Ademais, evidenciada a necessidade de compensação pelos danos morais suportados pela autora convém ressaltar que o montante destinado à reparação, fixado pelo Juízo singular, se afigura razoável e adequado no presente caso, devendo ser considerados como parâmetros, por meio da aplicação do método bifásico, os casos semelhantes já julgados por este Egrégio Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.